Tribunal: TJMT
Processo: 1009579-70.2017.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009579-70.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), REGINALDO CAETANO BEZERRA - CPF: 113.884.018-19 (APELADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), IRENE ROCHA RODRIGUES - CPF: 698.720.661-91 (APELADO), R. R. B. - CPF: 050.538.001-38 (APELADO), SUELLEN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 014.340.141-69 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso.
E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – QUEDA DE ÁRVORE EM CIMA DO VEÍCULO

– O
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – FALHA NA MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO – DANOS MORAIS – OCORRÊNCIA – VALOR DA INDENIZAÇÃO –
INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –

REDUÇÃO –
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – A responsabilidade dos entes da administração pública, em regra, é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano. Inteligência do art. 37, § 6°, da Constituição Federal. No entanto, quando se trata de danos causados por omissão, é imperioso distinguir a omissão específica da omissão genérica. A omissão é específica quando o Estado, diante de um fato lesivo, tinha a obrigação de evitar o dano, sendo objetiva a responsabilidade. É genérica quando o Estado tinha o dever legal de agir, mas, por falta do serviço, não impede eventual dano ao seu administrado, razão pela qual, a responsabilidade é subjetiva, havendo necessidade de prova da culpa.

2 – Na espécie, cuidando-se de omissão específica, era desnecessária a prova da culpa. De outro lado, para excluir ou atenuar a indenização do dano, caberá ao ente público a prova da culpa exclusiva ou concorrente da vítima, de terceiro ou por motivo de caso fortuito ou de força maior.

3 – Reputo existir o liame entre a conduta omissiva do Munícipe e o nexo de causalidade provocador do dano ao agravado, já que além de ser dever do Município realizar a manutenção das podas das árvores, esse não cuidou de apresentar a existência de evento de força maior ou caso fortuito, ou qualquer outra excludente que fosse capaz de afastar a sua responsabilidade.

4 – O Não há norma legal regulamentando qual o valor suficiente para compensar os danos decorrentes do abalo moral; nesses casos a construção jurisprudencial impõe ao julgador o dever de pautar-se por parâmetros ligados as condições financeiras das partes envolvidas, as circunstâncias que geraram o dano e o abalo experimentado, a fim de encontrar um valor que não acarrete enriquecimento e nem provoque renitência delitiva. 5 - Uma vez fixada constatado que o valor fixado a título de dano moral foi arbitrado de forma excessiva, sua redução é medida que se impõe.

6 – O valor deverá ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E a partir do presente arbitramento, nos termos da Súmula 362, do STJ, e dos juros moratórios, de acordo com os índices da caderneta de poupança, desde o evento danoso, na forma da Súmula 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

APELADO(S):
REGINALDO CAETANO BEZERRA, IRENE ROCHA RODRIGUES
e
RAFAEL RODRIGUES BEZERRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto
pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por danos morais proposta por
REGINALDO CAETANO BEZERRA, IRENE ROCHA RODRIGUES
e
RAFAEL RODRIGUES BEZERRA
,
julgou procedente o pedido formulado, para condenar o Requerido, ao pagamento do valor de
R$ 30.000,00 (trinta mil reais)
, a título de dano moral, acrescido de correção monetária, segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data da sentença (súmula 362 STJ), e de juros moratórios equivalentes aos juros aplicáveis à caderneta de poupança, desde o evento danoso (março/2017), nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, na redação dada pela Lei no 11.960/2009.

Consta dos autos que, em 10 de março de 2017, na Rua Arnaldo Estevão de Figueiredo, na Praça Brasil, durante uma forte chuva, um de pé de Ipê amarelo caiu sobre o veículo dos Requerentes, causando danos materiais e abalo psicológicos nos requerentes.

Sustentaram que “As árvores existentes em vias públicas, praças e parques urbanos fazem parte do patrimônio urbanístico do Município. Assim, a Administração Municipal tem o dever de fiscalização e conservação, para evitar que a queda de árvores e galhos possa causar prejuízo aos transeuntes”.

Alegaram, ainda, que no momento da queda da árvore, os autores Irene e Rafael estavam no interior do veículo o qual teve perda total; o aparelho celular da segunda autora e os produtos de beleza e cosméticos foram danificados, além do que, ela, que é autônoma, vendedora de cosméticos, teria ficado impossibilitada de cumprir suas metas de venda, pois ficou sem o seu único meio de transporte para vender e entregar os produtos.

Posto isso, requereram a condenação do réu por danos morais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), bem como ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

O Juízo de 1o Grau condenou o Requerido, ora Apelante, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Nas suas razões (id. 8124809) alega o Apelante que, no caso,
a pretensão de indenização resta afastada em razão da força maior decorrente da natureza,
pois, como afirmado pelos próprios apelados na inicial: “
começou a chover e ventar forte e como a chuva estava intensa (...) o Ypê Amarelo da Praça Brasil caiu sobre o carro onde estavam a segunda e o terceiro requerente
”,
circunstância que revela um acontecimento imprevisível, inevitável e estranho à vontade das partes, em especial, do Apelante
.

Alega que, na hipótese, como está ausente um dos elementos caracterizadores da responsabilidade indenizatória: a culpa (além é claro do nexo de causalidade, conforme acima mencionado), o pedido deveria ter sido julgado improcedente.

Ressalta que, ainda que na hipótese fosse possível indenização por dano moral, o que não é o caso, os apelados deveriam provar a dor sofrida, porquanto a caracterização deste tipo dano não se presume, se submete ao regime geral das provas e depende, além da demonstração da falha no serviço público, também da violação a um dos atributos da personalidade.

Salienta que, na hipótese de se entender que existe dano moral passível de ser indenizado, o que realmente não se espera, é certo que o valor arbitrado pelo Juízo de Primeira Instância a título de dano moral deve ser reduzido, por ser excessivo e manifestamente desproporcional.

Os Apelados contrarrazoaram (id. 8124815), requerendo a manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral da Justiça (id. 11088489), manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Apelação.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 21 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020